Tribunal: TJDFT
Processo: 0728866-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Deve ser restituído o percentual de 90% sobre a quantia paga, com retenção de 10%, a título de multa penal compensatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. O termo a quo dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da decisão que reduziu o percentual da retenção.
3. Recursos conhecidos e desprovidos